Tribunal: TJDFT
Processo: 0704437-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704437-56.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JASMIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. TERRACAP. LOTEAMENTO. AQUISIÇÃO DE PROJEÇÃO. LICITAÇÃO. SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS DO NOROESTE. INFRAESTRUTURA BÁSICA. LEI No 6.766/1979. OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA INCORPORADORA. JARDINS E PAVIMENTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO. MELHORIAS URBANÍSTICAS. CALÇADAS E RAMPAS ADJACENTES AO EDIFÍCIO. CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. LEI No 6.138/2018. VIAS DE CIRCULAÇÃO DESTINADAS A PEDESTRES E CICLISTAS. INEXISTÊNCIA. DESPESAS EFETUADAS. RESSARCIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DIVISÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. 1. Na presente hipótese o proprietário de projeção sediada no Setor de Habitações Coletivas do Noroeste pretende obter o ressarcimento do valor gasto nas obras de infraestrutura básica erigidas no lote. 2. Nos termos do artigo 2o, § 5o, da Lei 6.766/1979, a infraestrutura básica dos loteamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação, cuja responsabilidade é do loteador do solo. 2.1. A mencionada regra tem por finalidade evitar a comercialização de loteamentos sem condições mínimas de habitabilidade. 3. A preparação de jardins e a pavimentação de estacionamento procedidas pela demandante não se enquadram no conceito de equipamentos urbanos listados no art. 2o, § 5o , da Lei no 6.766/1979. 4. O anexo único da Lei no 6.138/2018 define calçada como a “largura entre os limites da projeção e a via pública mais próxima, incluindo passeios, áreas verdes e de paisagismo, mobiliário urbano e redes de infraestrutura”. O art. 15, inc VIII, da referida lei, estabelece que o proprietário é o responsável pela construção de calçadas contíguas à respectiva projeção. O Plano de Gestão Ambiental de Implantação do Setor Habitacional Noroeste dispõe que todas as edificações deverão oferecer condições de acessibilidade às pessoas com deficiência. 4.1. A responsabilidade pela construção de calçadas e rampas adjacentes ao edifício deve ser atribuída à incorporadora. 4.2. Constitui obra de infraestrutura básica a via de circulação que não se enquadra no conceito de calçada estabelecido pela Lei no 6.138/2018. Com efeito, diante da inexistência de vias de circulação destinadas aos pedestres e ciclistas, a TERRACAP deve ressarcir as despesas efetuadas pelo proprietário do lote ao erigir as referidas acessões físicas. 5. As regras previstas nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelecem que o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido formulado pela parte adversa. 6. Diante da constatação de que o demandado sucumbiu em apenas um item do pedido, deve haver a redistribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários de advogado, nos termos do art. 86 do CPC. 7. O termo inicial dos juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, deve ser fixado a partir da citação. 8. Recurso interposto pela demandante conhecido e desprovido. 9. Recurso interposto pela demandada conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 371 do Código de Processo Civil, salientando que a turma julgadora deixou de valorar documentação de extrema relevância para a solução do caso, em manifesto prejuízo à recorrente; c) artigos 9o, § 2o, inciso I, e 12, ambos da Lei 6.766/1976, defendendo ser devido o ressarcimento dos gastos efetuados com a pavimentação e a jardinagem do lote situado no Setor Noroeste, considerando que a parte recorrida se responsabilizou pela implantação da referida infraestrutura, descumprindo os termos do edital de licitação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. A respeito, vislumbro que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1772534/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada contrariedade aos artigos 371 do Código de Processo Civil, 9o, § 2o, inciso I, e 12, ambos da Lei 6.766/1976, pois a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido nesse ponto demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005